Tribunal: TJES
Processo: 0021981-20.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021981-20.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA PEREIRA MATTEDI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0021981-20.2019.8.08.0035

RECORRENTE: ANDREIA PEREIRA MATTEDI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

ANDREIA PEREIRA MATTEDI interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO movida em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
que restara resolvida nos seguintes termos (ID. 5156355):

“
Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO a preliminar de PRESCRIÇÃO e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e o faço com fulcro no art. 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil”.

Em sede recursal (ID. 5156356), a autora pugna, em síntese, pela concessão da justiça gratuita e pela reforma da sentença objurgada, diante da inocorrência de prescrição, in casu, não tendo o magistrado sentenciante observado precedente vinculante (Tema 608 do STF). No mérito, requer a determinação de nulidade dos contratos em questão e, de forma subsequente, o pagamento do FGTS devido, diante da ausência de caráter excepcional das contratações.

Contrarrazões Recursais apresentadas pelo Município
ao ID. 5156359.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparenta ser hipossuficiente nos termos da lei.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo.

Cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional,
prejudicial a análise da alegada nulidade dos ajustes temporários firmados,
para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Dessa forma
, ao contrário do que assevera
a
recorrente em suas razões recursais, se afigura descabida a aplicação da tese firmada no ARE nº 709212/DF ao caso
sub examine
, uma vez que tal precedente não trata da hipótese de cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Públic
a

(hipótese de distinguish)
. Naquele caso, a ação de cobrança fora ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista à qual não é aplicável o Decreto nº 20.910/32. A propósito, não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
verbis:

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO TEMPORÁRIO FGTS DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA IMPOSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO Nº 20.910/32 FÉRIAS VENCIDAS AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO ÀS NORMAS DA CLT VARA DE FAZENDA PÚBLICA - INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE QUESTÕES QUE ENVOLVEM ACIDENTE DE TRABALHO ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA.

1.
Consultando a jurisprudência do C. STJ, pude aferir que o entendimento uníssono desta Corte Superior é no sentido de que A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão de que é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988 (EDcl no REsp 1660920/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017). Ainda, o Plenário do STF, ao julgar o RE 596.478/RR, em regime de repercussão geral, decidiu que o artigo 19-A da Lei 8.036/90 não afronta a Constituição Federal, e, por sua vez dispõe que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador. Por conseguinte, assiste razão ao Estado apelante ao pretender que seja devido o depósito em conta vinculada ao FGTS do requerente, e, não, o pagamento direto dos valores respectivos.

2.

Tanto neste Tribunal como no Superior Tribunal de Justiça predomina o entendimento no sentido de que o prazo trintenário não se aplica na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32, em seu artigo 1º. Tendo esta ação sido ajuizada em 04/10/2010 aplica-se o prazo prescricional quinquenal, impondo-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores à 04/10/2005, conforme estabeleceu a sentença apelada.

(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100327667, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2017, Data da Publicação no Diário: 20/11/2017)

“
EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS VÍNCULO QUE PERDUROU 10 (DEZ) ANOS - CONTRARIEDADE AO PRECEDENTE JUDICIAL FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ARE 766127 AgR DIREITO À PERCEPÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS JUROS MORATÓRIOS REGIDOS PELO ART. 1-F DA LEI Nº 9.494/97 INVERSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.

(...)

5.
No caso versado nestes autos, a contratação da requerente foi prorrogada sucessivamente configurando-se aí a sua nulidade e ensejando, por conseguinte, nos termos da jurisprudência mencionada, o direito da servidora contratada ao levantamento dos depósitos relativos ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

6.

Ressalva-se, porém, que aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, inclusive no que concerne à cobrança de valores do FGTS. Por se tratar o pleito da apelada de recebimento de parcelas vencidas referente ao FGTS desde o ano de 2003 até o ano de 2013, com o ajuizamento da ação pela ora apelada somente em 26 de maio de 2013, resta patente a ocorrência do instituto da prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores a 26 de maio 2008
. (grifou-se)

(...)”

(
TJES
, Classe: Apelação, 013130016739, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

De mais a mais, recentemente a questão da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais deste Estado chegara a ser enfrentada junto a Turma de Uniformização, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000019-92.2022.8.08.9101, onde a tese defendida nesta Egrégia 3a Turma Recursal sagrou-se vencedora. A propósito, trago ao corpo da presente parcela do brilhante voto vencedor:

“[...] Entretanto, neste tocante, cumpre aqui realizar um distinguish, eis que a referida modulação não pode ser aplicada ao caso em comento em que a relação jurídica é com a Fazenda Pública, isto porque, o objeto da análise do AREt 709.212 versava sobre relação trabalhista. As demandas em face da Fazenda Pública sempre tiveram o prazo prescricional quinquenal, consoante determina o art. 1° do Decreto 20.910/1932, assim, indubitável que a tese fixada pelo STF no AREt 709.212 em nada afetou aos servidores temporários, caso dos autos, eis que para estes o prazo prescricional para realizar a cobrança do FGTS sempre foi de cinco anos, desta forma, inexistindo alteração de entendimento quanto a aqueles, não há que se falar em aplicação da modulação dos efeitos para eles.[...]”.

O que restara decidido no referido incidente possui efeito vinculante, ou seja, deve ser obrigatoriamente seguido, sob pena de ofensa a sua própria essência.

Com efeito, o prazo prescricional aplicável à espécie, tal como disposto na Sentença recorrida, é de 05 (cinco) anos, e não de 30 (trinta). Assim, forçoso reconhecer que todos os valores p
leiteados pela autora encontram-se alcançados pelo fenômeno prescricional, eis que
anteriores a
03/09/
2014
.

Ne
sta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sob o valor da c
ausa
, suspendendo, entretanto, sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)